Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-52.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - CIRCUNSTÂNCIAS A EVIDENCIAR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FOI A PRÓPRIA AUTORA A ADERIR AO PLÁSTICO - ARTIGO 373, II, DO CPC - DÉBITO INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - CIRCUNSTÂNCIAS A EVIDENCIAR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FOI A PRÓPRIA AUTORA A ADERIR AO PLÁSTICO - ARTIGO 373, II, DO CPC - DÉBITO INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.